Tribunal: TJDFT
Processo: 0016009-33.2012.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS EXIBIDOS POR AMBOS OS LITIGANTES. ELEMENTOS MATERIAIS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. SUBSISTÊNCIA DA PRÁTICA DE FALSIDADE. AFERIÇÃO. POSSE CLANDESTINA. APREENSÃO FÁTICA DO IMÓVEL COM BASE EM DOCUMENTO FALSO. OCORRÊNCIA. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DEFERIMENTO. DELINEADO O DIREITO AUTORAL COM A COMPROVAÇÃO DA POSSE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercitava, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
2. Evidenciado que a posse exercida pelo vindicante da proteção possessória emerge de justo título, pois exercida com lastro nos instrumentos de cessão de direitos exibidos, e, lado outro, comprovado que fora molestado no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, deve-lhe ser assegurada proteção contra os atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, notadamente quando não evidenciara o acionado a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção contra si demandada mediante a comprovação de ostentava a condição de legítimo possuidor da coisa litigiosa.
3. Quem, a despeito de carente de justo título, adentra em imóvel possuído legitimamente por outrem, e se recusa a desocupá-lo, comete esbulho, sujeitando-se à atuação da proteção possessória assegurada ao legítimo possuidor e detentor de justo título, não configurando como justo título a cessão de direitos germinada de instrumento viciado, pois evidenciada a falsidade da assinatura que teria sido aposta pelo legítimo possuidor, afastando tal fato a boa-fé daquele se apossara do bem lastreado num título ineficaz (CC, art. 1.211).
4. Resta por afastada a boa-fé do terceiro que, a par de não ter composto o negócio jurídico cuja falsidade fora aferida por perícia judicial, que atestara a falsidade da assinatura lançada no instrumento via do qual fora consumado, deveria ter conhecimento do estelionato perpetuado, pois comprovado que entabulara cessão de direitos e obrigações incidentes sobre lote com quem aparentemente não era seu legítimo possuidor, tendo em vista que o negócio viciado fora entabulado, com o fito de corrigir a cadeia possessória do imóvel, por volta de três anos após a concertação do contrato que dele germinara e o teria como sustentação (CC, art. 1.201)
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios fixados. Unânime.